Tribunal: STF
Processo: RE 112144
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-24
Data de publicação: 1988-06-24

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
ADICIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. SÚMULA 443 DO STF.
TENDO EM VISTA A ORIENTAÇÃO DO STF PELA PRESCRITIBILIDADE DE DIREITO
FUNCIONAL, O ESTATUTARIO INERTE NO PRAZO QUINQUENAL PERDE O PRÓPRIO
FUNDO DO DIREITO PLEITEADO. SÚMULA 443 DO STF.
RECURSO PROVIDO.